Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-27.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711115-27.2022.8.07.0004 RECORRENTE: JAIR MENDES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. CARTÃO. CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTO. FOLHA. PAGAMENTO. MÍNIMO INDICADO. FATURA. LEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. INOCORRÊNCIA. 1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação se deu de forma devida, delimitando por tópicos os capítulos da sentença de que recorreu, e se expôs os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa. 2. A relação jurídica entre cliente e instituição bancária, consumidor e fornecedor de serviços respectivamente, amolda-se aos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT e Súmula 297 do STJ. 3. O contrato de cartão de crédito com cláusula no instrumento contratual que especifica a consignação em folha de pagamento, devidamente assinado pelo contratante, afasta a abusividade ou falha ao dever de informação. 4. O desconto efetuado dentro do parâmetro legal e conforme o pactuado livremente entre as partes afasta a incidência do dano extrapatrimonial e a obrigação de repetição indébito. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 169 do Código Civil, 170, inciso V, da Constituição Federal, 4o, incisos III e IV, 6o, incisos III e VI, e 52, incisos I, II, III e IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo seu direito à devolução dos valores pagos em excesso, bem como à indenização pelos danos morais suportados, pela existência de falha na prestação de serviço concernente ao fornecimento de informações adequadas e claras acerca da natureza da contratação e ao estabelecimento de cláusulas abusivas que garantem vantagem exorbitante em favor da instituição financeira. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados André Rennó Lima Guimarães de Andrade, OAB/MG 78.069 e OAB/DF 40.066 e Breiner Ricardo Diniz Resende Machado, OAB/MG 84.400 e OAB/DF 40.068 (ID 53740129). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 169 do CC, 4o, incisos III e IV, 6o, incisos III e VI, e 52, incisos I, II, III e IV, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52287149): "(...) Da detida análise dos autos, verifica-se que a apelante contratou o cartão de crédito consignado por meio de contrato intitulado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A” (ID 49503300). O contrato de ID 49503300 é claro em dizer que o apelante estava contratando um “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” e que foi previamente informado sobre as condições do produto, dentre elas, a autorização de desconto mensal em folha de pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura mensal. Foi devidamente informado no contrato que transações como empréstimo, financiamento ou parcelamento mediante a utilização do cartão acarretaria a cobrança de encargos e tarifas, nos termos do disposto no regulamento de utilização do cartão, sendo a taxa contratual máxima aplicada ao cartão (3,65 % a.m. equivalente a 54,68% a.a.) e CET (Custo Efetivo Total Máximo) de 4,28% ao mês e 66,43% ao ano (ID 49503300). Vale ressaltar que, por se tratar de cartão de crédito consignado, o banco realiza o desconto mínimo na folha de pagamento, restando para o consumidor realizar o pagamento do restante da fatura e, não ocorrendo o pagamento do valor integral da mesma, ocorrerá a incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme previsto contratualmente (ID 49503300 - cláusula 7.5). Colhe-se dos autos, ainda, gravação telefônica estabelecida entre o autor e a central de atendimento da instituição financeira onde é possível verificar que todas as informações atinentes à avença foram suficientemente prestadas ao consumidor, indene de dúvidas ou mal-entendidos, em especial quanto à forma de liberação do valor requisitado e o pagamento das parcelas mensais por meio de fatura de cartão de crédito, com o desconto em folha de pagamento limitado ao pagamento mínimo da fatura fechada mensalmente. Nesse quadrante, restou claro que a instituição bancária cumpriu com seu dever prestar as informações de forma clara, não havendo nos autos qualquer indício de que o apelante tenha sido induzido a erro, ludibriado ou mal-informado. A considerar, ademais, que o consumidor recebia mensalmente as faturas do cartão que apontavam o pagamento mínimo realizado de forma consignada, bem como os boletos para pagamento, vindo a apontar o suposto vício no negócio jurídico muito tempo após sua contratação (pouco mais de cinco anos). (...) Finalmente, não há que se falar em condenação à restituição em dobro ou em fixação de compensação por danos morais diante da ausência de conduta ilegal praticada pelo banco, que prestou as informações devidas de forma clara e precisa e deu cumprimento ao contrato firmado." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no que tange à suposta contrariedade ao artigo 170, inciso V, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de ID 53740129, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021